Tribunal: TJBA
Processo: 8000127-94.2020.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000127-94.2020.8.05.0255 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JANDIELE MACHADO RIBEIRO Advogado(s): CRISTINA MARIA GAMA PACHECO, MARCO AURELIO GAMA CONCEICAO APELADO: MUNICIPIO DE NILO PECANHA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, sob o fundamento de que a parte autora, embora intimada pessoalmente, deixou de promover o andamento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa quando não há comprovação da intimação do advogado da parte autora para impulsionar o feito. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, § 1º, do CPC exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo legal, como condição para a extinção do processo por abandono. A jurisprudência consolida o entendimento de que, além da intimação pessoal da parte, é indispensável a prévia intimação do advogado constituído, como forma de assegurar o contraditório e a ampla defesa. Os atos de comunicação processual destinam-se primordialmente ao advogado, a quem compete a representação técnica da parte em juízo. A ausência de intimação do patrono impede a caracterização do abandono da causa, pois não há certeza de que a inércia decorre da parte ou de seu representante. A extinção do processo por abandono constitui medida extrema e exige a comprovação inequívoca de ciência tanto da parte quanto de seu advogado. No caso concreto, não há comprovação de intimação do advogado regularmente constituído acerca dos atos que demandavam impulso processual, o que configura vício processual insanável. Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça corroboram a necessidade de dupla intimação como requisito de validade da extinção. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação do advogado da parte, além da intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC. 2. A ausência de intimação do patrono regularmente constituído configura nulidade da sentença extintiva. 3. A caracterização do abandono da causa depende da comprovação de inércia consciente da parte e de seu representante legal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º; CPC, art. 103. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.309.276/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 26/04/2016; TJ-BA, Apelação nº 0000164-05.1995.8.05.0105, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 06/11/2024; TJ-BA, Apelação nº 0000240-14.2008.8.05.0189, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 21/02/2022. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000127-94.2020.8.05.0255, tendo como Apelante JANDIELE MACHADO RIBEIRO e, como Apelado, o MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA . Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2026. DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA